Tribunal: TJPA
Processo: 0004602-84.2017.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004602-84.2017.8.14.0030

APELANTE: ADRIANO FRANCA DA PAIXAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (art. 33 DA LEI 11.343/2006). RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
ERROR IN PROCEDENDO
. INVIÁVEL. PROVAS CONTUNDENTES E ROBUSTAS. PREJUÍZO NÃO APONTADO. RECONHECIMENTO DA MINORANTE REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS. CONTUMÁCIA DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE DO RECURSO e, na matéria conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 202
4
.

Julgamento presidido pel
o
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004602-84.2017.8.14.0030

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE MARAPANIM/PA

APELANTE: ADRIANO FRANÇA DA PAIXÃO (Advogada Paula Luciana G. de Matos - OAB/PA 20.956)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Adriano França da Paixão
, nascido em 03.10.1995, contra a r. sentença prolatada em 10.08.2022 pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim/Pa, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, por violação ao disposto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

A Denúncia foi oferecida em 22.08.2017 (id 15822715), recebida pelo Juízo dia 15.09.2017 (ID 15822716) e, após instrução processual regular, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando-o à pena acima descrita (ID 15822771).

Inconformado, interpôs a presente apelação (ID 15822776) em 05.09.2022 por meio de sua defesa técnica e, em seu bojo, pleiteia absolvição com fulcro no art. 386, IV, V, VI ou VII, do Código de Processo Penal, ou a substituição da pena nos termos do art. 44, III, art. 55 e art. 59, IV, todos do CP, bem como a redução em dois terços da pena imposta referente à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06.

O
Parquet
apresentou suas contrarrazões pelo total improvimento do pedido recursal (ID 15822789).

Os autos vieram-me conclusos em 30.8.2023 e encaminhados ao Ministério Público Estadual de 2ª instância

que,

na

qualidade de
custus legis
,

manifestou-se em 22.9.2023 pelo conhecimento e desprovimento da presente Apelação (ID 16190710).

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

As condições recursais e os pressupostos subjetivos objetivos presentes no referido Apelo respaldam a admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

Do mérito

Do pedido de Justiça gratuita

No que tange ao pleito de concessão do benefício da justiça gratuita, que abarca as custas e despesas processuais, entendo que não isenta o devedor definitivamente do pagamento, e sim suspende, de forma temporária, a respectiva exigibilidade. Diante desse contexto específico e transitório, aliado ao fato de que a cobrança das custas somente se dá após o trânsito em julgado, a via eleita torna-se inadequada por se tratar de matéria que atrai a competência do Juízo de Execução Penal, razão pela qual não o conheço.

Da insuficiência de provas

Em seus pedidos a defesa pleiteia a absolvição do APELANTE nos termos do art. 386, incisos IV, V, VI ou VII, do CPP, os quais tratam de insuficiência probatória, entretanto, em suas razões recursais alega expressamente nulidade por cerceamento de defesa, afirmando que o magistrado incorreu em erro processual quando citou em sua sentença duas testemunhas que foram dispensadas pelo Ministério Público.

Em que pese os argumentos acima expostos, não há como prosperar o pleito arguido.

Acerca do assunto, vejamos o que dispôs a sentença:

Ao contrário do afirmado pelo réu, temos as declarações da testemunha, Max Ney Raiol Ferreira, policial militar, que informou sobre a denúncia de tráfico e foi até o local, avistando o réu na parte de fora da residência. Em seguida, na companhia do acusado, entrou na casa onde se encontrava uma senhora. Antes disso recorda que havia muitas denúncias contra o réu por venda de drogas. Recorda da existência da droga no interior da casa do réu, com muitas petecas prontas para a venda. Acrescentou que o réu, ao ser preso, nada falou aos policiais militares em sua defesa.

O Policial Militar relatou com firmeza e clareza sobre os fatos, afirmando sobre muitas denúncias de prática de venda de drogas pelo réu. A apreensão da grande quantidade e diversidade de entorpecentes encontrados na residência do acusado bem demonstram que as denúncias eram procedentes, visto que o réu já foi condenado pelo mesmo crime de tráfico por este juízo (processo 0007345-38.2015.8.14.0030).

A defesa não informa o nome das testemunhas a que se refere, nem aponta de forma específica e objetiva qual teria sido o prejuízo sofrido. Além disso, verifico que o decreto condenatório se fundamentou em elementos de prova contundentes e constantes dos autos, a exemplo dos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem e efetuaram a prisão em flagrante, os quais são claros e convergentes entre si, bem como confirmam os depoimentos prestados durante o inquérito policial.

Além disso, o APELANTE não apresentou nenhum elemento de prova para desconstituir as provas apresentadas pela acusação. Até mesmo as testemunhas de defesa, Marco Aurélio Santos Nascimento e Romilson Barroso de Holanda, durante seus depoimentos, não acrescentaram em absolutamente nada, pois nada sabiam acerca dos fatos descritos na denúncia (ID 15822767 e 15822766).

A materialidade delitiva restou comprovada por meio do Auto de Prisão em flagrante delito, Boletim de Ocorrência Policial, laudo de constatação provisória de substância entorpecente (ID 15822715), Laudo toxicológico definitivo (ID 15822716, fl. 27), realizado no produto apreendido, cujo resultado foi POSITIVO para o grupo cannabinóides e substância química Delta - tetrahidrocanabinol, vulgarmente conhecida como “maconha” e POSITIVO para a substância pertencente ao grupo químico da benzoilmetilecgonina princípio ativo da COCAÍNA, na substância pastosa cor bege (ID 15822716, fls. 27/29).

Diante do acervo probatório contundente, resta inviável o pleito de absolvição por insuficiência de provas, sendo imperiosa a manutenção da sentença condenatória.

Da incidência da causa especial de diminuição de pena (§4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06)

Em sua defesa requer seja reconhecida em seu grau máximo a minorante referente ao §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Não assiste razão à defesa.

O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO. ERESP N. 1.916.596/SP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, no exercício de discricionariedade vinculada, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. Os requisitos específicos para reconhecimento do tráfico privilegiado estão expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a saber, que o beneficiário seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 3. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. n. 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese n. 712 do STF, uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base. 4. Configura constrangimento ilegal o afastamento do tráfico privilegiado por presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas ou pertence a organização criminosa, derivada unicamente da análise da natureza ou quantidade de drogas apreendidas; da mesma maneira, configura constrangimento ilegal a redução da fração de diminuição de pena por esse mesmo e único motivo. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 686210 SP 2021/0254998-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2022)

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA DEVE SER FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA INFERIOR A 4 ANOS E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. ORDEM CONCEDIDA. I No crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente: (i) seja primário; (ii) tenha bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; (iv) não integre organização criminosa. II A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de a condição de mula, por si só, não revela a participação em organização criminosa. Precedentes. III -
Ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado. Dessa forma, não havendo fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima, a redução da pena deverá ser arbitrada na razão de 2/3.
IV - A pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos quando: (i) não for superior a 4 anos; (ii) o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; (iii) o réu não for reincidente em crime doloso; e (iv) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Inteligência do art. 44 do Código Penal. IV Ordem concedida. (STF - HC: 136736 SP - SÃO PAULO 0054907-74.2016.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/03/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-095 08-05-2017)

De acordo com o §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o
agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.

Destaco o que dispôs a sentença:

Não há possibilidade de aplicação da minorante prevista §4º, do art. 33, da lai nº 11.343/2006, vez que o réu demonstra reiterada conduta de tráfico de entorpecentes, inclusive com condenação neste juízo em processo pelo mesmo crime o que impossibilita a diminuição de pena (...)

Durante a instrução processual restou muito claro que o RECORRENTE já era conhecido da polícia dada a existência de inúmeras denúncias acerca de suas atividades ilícitas referentes ao tráfico de drogas, o que é corroborado por sua certidão de antecedentes criminais que em nada lhe favorece (ID 15822770).

O cenário acima, aliado à quantidade expressiva e à variedade de drogas - 485,537g de erva prensada (maconha) e 49,313g de substância pastosa (cocaína) - caracteriza-o como pessoa que se dedica à atividade criminosa e, consequentemente, afasta a figura do traficante não eventual, impondo, portanto, o não reconhecimento desta minorante.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento parcial do recurso e, quanto à matéria conhecida, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2024